Tribunal: TJSP
Processo: 2269765-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade de bens. Insurgência contra de decisão que determinou constrição de veículos. Alegação de extrapolação do objeto, expondo a risco injusto bens de terceiros de boa-fé. Pretensão à exclusão dos veículos que não estejam em nome dos requeridos da lista alvo dos sequestros. Colima o agravante, em verdade, tutelar interesses de terceiros, para o que não

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade de bens. Insurgência contra de decisão que determinou constrição de veículos. Alegação de extrapolação do objeto, expondo a risco injusto bens de terceiros de boa-fé. Pretensão à exclusão dos veículos que não estejam em nome dos requeridos da lista alvo dos sequestros. Colima o agravante, em verdade, tutelar interesses de terceiros, para o que não detém legitimidade. Inteligência do art. 18 do CPC. Recurso não provido.